Tribunal: TJSP
Processo: 0016267-83.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória julgada procedente - Reconvenção julgada improcedente - Transporte internacional - Cobrança de sobre-estadia – Alegação de devolução tempestiva de container - Reconhecida a inexigibilidade de débito e o direito à indenização por dano moral - Alegação de cerceamento de defesa - Preliminar afastada - Alegação extemporânea de fato não arguido em defesa -

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória julgada procedente - Reconvenção julgada improcedente - Transporte internacional - Cobrança de sobre-estadia – Alegação de devolução tempestiva de container - Reconhecida a inexigibilidade de débito e o direito à indenização por dano moral - Alegação de cerceamento de defesa - Preliminar afastada - Alegação extemporânea de fato não arguido em defesa - Impossibilidade de apreciação - Inteligência do art.1.014 do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso improvido